Tribunal: TJMT
Processo: 1015107-89.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015107-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO MARTINS PARREIRA - CPF: 032.062.846-94 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (AGRAVANTE), BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA - CPF: 038.038.016-13 (ADVOGADO), CENTROESTE RESIDUOS LTDA. - EPP - CNPJ: 09.255.903/0001-98 (AGRAVADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (PROCURADOR), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (PROCURADOR), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (PROCURADOR), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), OLIVIA ZUCATO JULIANI ALVES ATHAIDE - CPF: 946.136.301-00 (ADVOGADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
ON LINE
- RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O crédito discutido nos autos foi constituído após o deferimento do processamento da recuperação judicial e, dessa forma, assume natureza extraconcursal, com o que, não há de se falar em qualquer incorreção da decisão agravada, em especial, quanto à competência do Juízo de origem para dar seguimento ao feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1013763-35.2018.811.0003, ajuizada por CENTROESTE AMBIENTAL COLETA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA EPP, rejeitou o pedido de revogação da decisão que havia deferido a penhora on line das suas contas bancárias, via sistema BacenJud.

Para tanto, aduz a agravante que, enquanto perdurar o processo de recuperação judicial, o qual teve seu processamento deferido em 22.08.2016, deve ser suspensa qualquer medida constritiva sobre bens e valores que possam comprometer o funcionamento de suas atividades econômicas e impedir o seu soerguimento.

Alega que a penhora foi deferida por juízo incompetente, isso porque, cabe ao juízo da recuperação judicial processar e julgar ações que envolvam créditos da empresa recuperanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça constatou a inexistência de interesse do Ministério Público, a ensejar sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou o pedido feito pela agravante de revogação da ordem de bloqueio via BANCEJUD, com a devolução dos valores bloqueados em suas contas bancárias, sob o argumento que o crédito exequendo está abarcado pelos efeitos da recuperação judicial.

Sob essa mesma ótica, defende que, uma vez submetido o crédito aos efeitos do plano de recuperação judicial, a própria competência para processar a execução é do Juízo da recuperação judicial.

Não assiste razão ao agravante.

É que, o crédito discutido nos autos foi constituído após o deferimento do processamento da recuperação judicial e, dessa forma, assume natureza extraconcursal, com o que, não há de se falar em qualquer incorreção da decisão agravada, em especial, quanto à competência do Juízo de origem para dar seguimento ao feito executivo.

Mais precisamente, infere-se dos autos, que o processamento da recuperação judicial foi deferido no dia 22.08.2016 e que o respectivo plano foi homologado em Juízo no dia 11.05.2018.

Por sua vez, o crédito perseguido nos autos da ação de execução, só foi constituído dias depois, no dia 25.05.2018 (id nº 17210415), hipótese que reforça sua natureza extraconcursal e evidencia a adequação da decisão agravada.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (GRUPO OI) – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO FORA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ firmou o entendimento corporificado no enunciado 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”.
Se o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.
(N.U 1007062 - 96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. - O art. 49 da Lei nº. 11.101/2005 estabelece que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". -
Reconhecida a natureza extraconcursal do crédito objeto do cumprimento de sentença, uma vez que sua constituição se deu em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, não há que se falar em sujeição à competência do juízo universal e ao plano de recuperação judicial.
Logo, rejeita-se a extinção do cumprimento de sentença e o reconhecimento do excesso de execução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.046453-7/002, Relator (a): Des. (a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2020, publicação da súmula em 05/06/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020